Tribunal: TJMT
Processo: 1017057-20.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017057-20.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), AUGUSTO VINICIUS DEL SANTORO - CPF: 041.399.381-70 (APELADO), DAIANE MATIAS DA SILVA - CPF: 054.778.741-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –

PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO RESTANTE – DESNECESSIDADE – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
ART. 485, IV, DO CPC -
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na hipótese de intimação do autor a respeito do parcelamento das custas judiciais, fica ele obrigado ao adimplemento sucessivo das respectivas prestações, sendo desnecessária a intimação prévia para a realização dos referidos pagamentos.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Cobrança
extinta sem resolução do mérito com amparo no art
.
485, IV, do CPC, com condenação d
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor
atualizado
da causa.

A
apelante
relata que o Juízo de primeira instância deferiu o parcelamento das custas processuais
e que ela quitou
a primeira p
restação, tendo sido certificado o vencimento das demais.

Alega, no entanto, que, como a relação processual já estava devidamente formalizada, a extinção do processo sem
sua
prévia intimação
para regularização das custas
configura cerceamento de defesa
, além de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Requer a exclusão da condenação ao pagamento dos ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (I
d

24
7
879760
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
/apelante ajuizou a presente Ação e requereu
o parcelamento das custas processuais
, que foi deferido
devendo
“ser
realizado em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, devendo a 1ª (primeira) ser paga até o dia 30/10/2022 e as demais até o dia 30 dos meses subsequentes, sob pena de extinção sem resolução do mérito, cabendo a Sra. Gestora a fiscalização do recolhimento”

(I
d

247879692
)
.

Foi efetivada a quitação somente da primeira parcela (I
d

247879752
) e por
isso
sobreveio a sentença de extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, tendo ocorrido a intimação da decisão
que
possibilitou o recolhimento das custas em até
3
vezes, competia
à
autor
a
o pagamento sucessivo das parcelas, sem necessidade de intimação prévia para essa finalidade.

Isso porque não se trata de complementação de custas nem de extinção por abandono da causa, hipóteses em que a respectiva intimação seria exigida.

Assim, o prazo para os pagamentos subsequentes das prestações decorreu sem que
a
apelante fizesse qualquer ressalva.

Em conclusão, como
a
autor
a
/apelante não efetivou a quitação das parcelas no prazo determinado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DAS DEMAIS – DESNECESSIDADE – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DA SENTENÇA – EXTEMPORANEIDADE CARACTERIZADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Sendo a parte intimada acerca do deferimento do parcelamento, cabe a ela proceder ao pagamento sucessivo das parcelas, sem necessidade de intimação prévia em relação a cada uma delas. 2. Com efeito, não se trata de complementação das custas processuais, tampouco de extinção por abandono da causa, conforme quer fazer parecer crer o apelante, tornando-se despicienda a intimação da parte, seja por seu advogado seja pessoal, para pagar as parcelas referentes ao parcelamento. 3. Logo, fluindo o prazo sem que os embargantes recolhessem as referidas custas, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como se dera.
4. O pagamento extemporâneo não inquina a sentença de nulidade, tampouco conduz a sua reforma, mormente porque foi realizado após a sua prolação.
(N.U 1004055-75.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022). (Sem destaque no original).

Não
é caso de cerceamento de defesa nem ficou configurada a
violação aos princípios da celeridade e economia processuais e instrumentalidade das formas, já que, como ressaltado na sentença, não foram cumpridos os requisitos imprescindíveis para o regular andamento da demanda.

Quanto à condenação aos ônus sucumbenciais, não há justificativa para sua exclusão, pois, pelo princípio da causalidade, quem ensejou a propositura da Ação é responsável pelas custas e honorários advocatícios, sobretudo porque houve apresentação de contestação.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária
para 1
5
%
do valor
atualizado
da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024